Tribunal: TJDFT
Processo: 0737331-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0737331-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSCAR LUIS DE MORAIS AGRAVADO: CONDOMINIO EDIFICIO BELVEDERE REPRESENTANTE LEGAL: ADAO RENATO KOSMALSKI DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem nos seguintes termos: (...)Pelo exposto, requer-se o recebimento, conhecimento e processamento do presente agravo, atribuindo-o liminarmente efeito suspensivo, determinando-se a suspensão da tramitação da Execução de Título Extrajudicial no 0736594-07.2017.8.07.0001, até julgamento final do recurso. Prossegue o agravante: Trata-se de ação de execução de título extrajudicial onde o CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BELVEDERE pleiteia de OSCAR LUIS DE MORAIS taxas condominiais inadimplidas. Há nos autos pedido de adjudicação dos imóveis penhorados para garantir a dívida, quais sejam Grupos 001 e 003, do Edifício Belvedere, do Setor de Autarquias Sul, Quadra 06, Brasília/DF (cf. decisão de ID 98012653 – autos 0736594- 07.2017.8.07.0001). Após demonstrar que as avaliações dos imóveis penhorados nos autos principais estavam desatualizadas (datadas de outubro de 2019) e em preço abaixo do valor de mercado em mais que 03 vezes, o ora agravante requereu a reavaliação dos imóveis. Em r. decisão de ID 105752939 dos autos 0736594- 07.2017.8.07.0001, o MM. Juízo agravado indeferiu o pedido, verbis: 4 “Indefiro nova avaliação do imóvel, eis que não demonstrada a alegada valorização. Note -se que as avaliações trazidas para comparação apresentam valores muito próximos, não se podendo desprezar as peculiaridades de cada um deles.” Havendo omissão no r. julgado quanto aos valores apresentados pelo requerente, ora agravante, que demonstravam a incompatibilidade da avaliação desatualizada com o valor atual de mercado em mais de 03 (três) vezes; e que duas salas de características semelhantes, porém, tamanhos diferentes, foram equivocadamente avaliadas pelo mesmo valor, apresentou-se embargos de declaração. Sem razão o agravante, pois os imóveis já foram avaliados e o preço será efetivamente confirmado quando da hasta pública, quando poderão ser expropriados por valor maior ou menor. Em verdade, o preço da avaliação visa apenas evitar a venda por preço vil. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR que pretendia imprimir o efeito suspensivo, por estar ausente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 26 de novembro de 2021